Tribunal: TJMT
Processo: 1001686-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO INTERNO N. 1001686-32.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: ÁRIES TRANSPORTES LTDA - ME E ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recursos de Agravo Interno, interpostos pela empresa Áries Transportes LTDA – ME e pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, por este Relator proferida, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001686-32.2020.8.11.0000, impetrado pela empresa Expresso Bom Sucesso LTDA, deferiu a liminar pleiteada e determinou fosse realizada a abertura do envelope de habilitação da Impetrante, referente ao MIT 8 Lote I, no certame regulado pelo Edital de Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019.
A agravante Áries Transportes LTDA – ME sustentou, em resumo, que decisão que deferiu a liminar, considerando o fato de a Agravada não ter atendido aos termos do referido Edital, afronta os princípios básicos da licitação, previstos no artigo 3o da Lei n. 8.666/93.
O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defendeu, nas suas razões recursais, que Comissão de Licitação está adstrita aos termos do Edital, de modo que não há ilegalidade na desclassificação da empresa Agravada, que não cumpriu as exigências do instrumento convocatório.
A empresa Agravada, em contrarrazões, suscita, preliminarmente, a ilegitimidade da agravante Áries Transportes LTDA – ME para interpor o Recurso de Agravo Interno, por não ser parte na relação processual do mandamus. No mérito, requereu o desprovimento dos Recursos e a manutenção da decisão que deferiu a liminar.
É o que merece registro. Decido.
Incialmente, compete-me apreciar a preliminar de ilegitimidade da empresa Áries Transportes LTDA – ME, para interpor o Recurso de Agravo Interno.
Malgrado os argumentos da Agravada, tenho que a empresa Áries Transportes LTDA – ME detém legitimidade recursal, diante do que estabelece o artigo 966 do CPC, porquanto é terceiro prejudicado pela decisão, na medida que esta influiu no processo de seleção referente ao MIT 8 Lote I, regulado pelo Edital de Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019, do qual participa e foi habilitada.
Assim, reconheço a sua legitimidade e passo ao exame do mérito recursal.
No termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC, recebido o Recurso de Agravo Interno, poderá o Relator exercer o juízo de retratação da decisão objeto do recurso.
Como visto, insurgem-se os Agravantes contra a decisão, por este Relator proferida, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001686-32.2020.8.11.0000, impetrado pela empresa Expresso Bom Sucesso LTDA, deferiu a liminar pleiteada e determinou fosse realizada a abertura do envelope de habilitação da Impetrante, referente ao MIT 8 Lote I, no certame regulado pelo Edital de Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019.
Após melhor compreensão da controvérsia, tenho que a decisão merece ser retratada.
Com efeito, verifica-se que a empresa agravada, a Expresso Bom Sucesso LTDA persiste na prática de não observar os termos do Edital de Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019.
De fato, este já é o segundo Mandado de Segurança em que a Expresso Bom Sucesso LTDA busca reverter a sua inabilitação no referido certame, por não cumprimento das regras do Edital.
No Mandado de Segurança n. 1018658-14.2019.8.11.0000, da minha Relatoria, a empresa erguia-se contra o reconhecimento da sua inaptidão, pela comissão de licitação, pelo fato de não ter apresentado a Apólice do Seguro Garantia, conforme a exigência editalícia.
No julgamento da referida ação constitucional, embora tenha sido concedida a medida liminar, para permitir a participação da Impetrante na mencionada licitação, esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, na data de 04 de agosto de 2020, denegou a segurança, cujo acórdão foi assim ementado:
MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO — INCLUSÃO POSTERIOR DE DOCUMENTO QUE DEVERIA INTEGRAR A PROPOSTA ORIGINAL DO LICITANTE — ARTIGO 43, § 3o, PARTE FINAL, DA LEI No 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 — INADMISSIBILIDADE — DESCLASSIFICAÇÃO — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA.
Não é admissível a inclusão posterior de documento que deveria integrar a proposta original do licitante, por expressa vedação do artigo 43, § 3o, parte final, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, pelo que inexiste violação a direito líquido e certo a ser amparado.
Segurança indeferida.
No voto vencedor, proferido no referido mandamus, da lavra do Desembargador Luiz Carlos da Costa, foi consignado, in verbis:
Expresso Bom Sucesso Eireli impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, consistente na desclassificação da impetrante do processo licitatório regido pelo Edital de Concorrência Pública no 2, de 9 de outubro de 2019, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, em relação aos Mercados Intermunicipais de Transporte de Passageiros (MIT) nos 7 e 8 do Lote I e no 6 do Lote II, em razão da ausência de apresentação de garantia de proposta.
(...)
De pronto, anoto que a desclassificação da impetrante não decorreria da alegada ausência de “número de controle interno para a realização da validação online da garantia” (petição inicial, Id. 27207989, fls. 3), e sim porque não cumpriu com o disposto nos subitens 10.1 e 10.2 do Edital de Concorrência Pública no 2, de 9 de outubro de 2019, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso:
(...)
De fato, a impetrante teria apresentado tão somente minuta de carta de fiança e não o original da garantia, que pudesse demonstrar a efetiva contratação da fiança bancária, consoante está posto na ata de sessão pública data de 13 de novembro de 2019:
(...)
No caso, a impetrante sabia, de cor e salteado, que o documento denominado de “Garantia de Proposta”, exigido no subitem 10.2 do Edital de Concorrência Pública no 2, de 9 de outubro de 2019, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, deveria ser apresentado à Comissão Especial de Licitação no dia 12 de novembro de 2019, data de abertura das propostas dos licitantes, pelo que não se mostra lícito, segundo penso, admitir a inclusão posterior de documento que deveria integrar a proposta original, por expressa vedação do artigo 43, § 3o, parte final, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993: “É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta”.
Na situação fática apresentada no presente writ, como naquela ocasião já apreciada por esta Turma, a Agravante deixou de cumprir o disposto no Edital de Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019, no entanto, agora, não apresentou a proposta comercial, conforme a previsão dos itens 10.3.2, 10.3.8, 10.3.9, 10.3.10, 10.3.11, 10.3.11.1, 10.3.12, 10.3.13 e 10.3.14 daquele instrumento, como se pode observar da Ata juntada no id. 32782979.
Diante desse cenário, e em respeito à orientação desta Turma julgadora, firmada no Mandado de Segurança n. 1018658-14.2019.8.11.0000, revejo o meu posicionamento para reconhecer que a desclassificação da empresa Impetrante, ora Agravada, na Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019, foi, a princípio, correta, em respeito ao princípio da legalidade e da estrita vinculação ao edital.
Forte nessas razões, exerço, humildemente, o juízo de retratação e REVOGO a decisão proferida no id. 33168994, para o fim de INDEFERIR a medida liminar, pretendida pela empresa Expresso Bom Sucesso LTDA, mantendo-se incólume a decisão que a considerou não habilitada na Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019.
Encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.